Tribunal: TJMT
Processo: 0001270-63.2013.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001270-63.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO CONTRATANTE – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÕES “VALECARD” – BLOQUEIO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA – DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR – CONDENAÇÃO DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇOS –

RAZÃO DE DECIDIR PAUTADA EM FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS – ART. 3o DO CDC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
ratio decidendi
da ação indenizatória pautou-se pela falha na prestação do serviço ante ao bloqueio sem prévia comunicação do usuário, nos termos do art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não esteve em pauta a legalidade ou não do bloqueio dos cartões em virtude da inadimplência do ente municipal, mas tão só o descumprimento de uma obrigação consumerista.

2. A responsabilidade pela prestação de serviços de “Valecard” ao consumidor/servidor, inclusive do dever de informação, é de integral atribuição da empresa ora apelada, independentemente da inadimplência da municipalidade contratante, ora apelante.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da
Ação de Regresso
promovida por
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, julgou procedente o pedido da inicial para condenar regressivamente o apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$36.246,97, em virtude de inadimplemento, por parte do ente público municipal, do contrato administrativo de fornecimento de convênios e benefícios (“Valecard”), circunstância que levou à suspensão dos serviços e, via de consequência, acarretou prejuízos ao autor da ação indenizatória que ora se regressa (processo n. 001.2010.026.056-9).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença ao argumento de inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e a condenação sofrida pela empresa apelada.

Aduz que
“o bloqueio no referido cartão ocorreu indevidamente, salientando que além de inexistir qualquer tipo de prova acerca do inadimplemento contratual por parte do Município apelante, resta comprovado que o Município apelante agiu em estrita observância dos termos contratuais, e que o referido bloqueio que enseja a propositura da presente demanda regressiva, ocorreu de forma indevida, dentro do prazo previsto em contrato para pagamento, inexistindo qualquer tipo de culpa do Município pela condenação sofrida pela empresa apelada.”
[id. 127544199, pág. 6].

Postula, pois, pelo provimento do recurso, a fim de sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais formulados pela requerente, ora apelada.

Contrarrazões no id. 127544207 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 130656165, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora a apelada sustente, em preliminar, o não conhecimento do recurso, verifica-se que não há qualquer fundamentação recursal nesse sentido a lastrear o pedido, razão pela qual se deixa de analisar eventual tese preliminar por ausência de dialeticidade.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta em desfavor do ora apelante MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT, cujas razões recursais devolvem toda a matéria vertida nos autos.

Eis a sentença apelada:

“Vistos etc.

Cuida-se de ação de regresso aforada por Trivale Administração Ltda em face do Município de Santo Antônio de Leverger, ao argumento de inadimplemento de obrigações contratuais pela parte requerida.

Extrai-se da prefacial que os litigantes entabularam contrato de administração de benefícios, de modo que a requerente oferecia seus cartões para aquisição de bens, e a requerida se dispunha a pagar o respectivo preço contratado.

Contudo, por um suposto inadimplemento da requerida, que deixou de repassar o numerário dos meses de junho a outubro de 2010, tais cartões foram bloqueados.

Este bloqueio ensejou o ajuizamento de ação judicial contra a requerente. A lide foi julgada procedente e a requerente obrigada a pagar indenização por danos morais, segundo a exordial, pela desídia da requerida.

Com lastro nestas premissas, postula a requerente pela condenação da requerida em regresso.

Citada (fls. 51), a requerida apresentou contestação às fls. 52/56 aludindo, em suma, que não houve inadimplemento contratual de sua parte. Outrossim, pontificou que o bloqueio dos cartões foi ilegal, já que a destempo do prazo contratual de dez dias para bloqueio.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se ao exame do mérito da causa.

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Mister, de logo, cravar a procedência dos pedidos exordiais.

Com efeito, segundo deflui do contrato avençado entre as partes, a requerida detinha obrigação de repassar os valores contratuais nos respectivos dias contratados.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa, o documento de fls. 42 mostra que em 24.05.2010 os serviços já estavam bloqueados. Assim, quando ocorreram os fatos que ensejaram a condenação (24.06.2010), já havia um bloqueio por inadimplemento contratual da requerida.

Deveras, pelo documento de fls. 42 denota-se que o bloqueio já estava constituído quando ocorreram os fatos que deram azo à condenação em danos morais da parte requerente.

Nesse passo, a condenação da requerente em danos morais somente ocorreu pelo inadimplemento contratual da requerida.

Também ao revés do aludiu a defesa, não houve a suspensão indevida dos serviços pela requerida, pois que, de acordo com o contrato entabulado, na hipótese de inadimplemento, poderia haver o bloqueio dos serviços.

Parece hialino que a requerente não deveria ser compelida a prestar seus serviços, mesmo diante do inadimplemento da outra parte contratante.

Tais verbas, portanto, devem ser carreadas à requerida em regresso.

Os pedidos iniciais, assim, procedem.

Dispositivo.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Trivale Administração Ltda em face do Município de Santo Antônio de Leverger, para condenar a requerida a pagar, à parte requerente, a quantia de R$36.246,97 (trinta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e ser acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do pagamento realizado (22.08.2012 – fls. 39). Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela requerida. Condeno a requerida, a título de honorários advocatícios, ao montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. [...]”

Os lindes recursais postos a julgamento cingem-se no exame a respeito do nexo de causalidade entre a condenação sofrida pela apelada no processo de n. 001.2010.026.056-9 e o suposto inadimplemento, por parte do ente público municipal, do contrato administrativo, fato que teria dado azo à suspensão dos serviços contratados, com o bloqueio dos Cartões “Valecard”, por parte da empresa contratada.

Pois bem.

A ora apelada ajuizou a ação regressiva em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT, com o objetivo de condená-lo ao ressarcimento dos prejuízos arcados pela empresa na ação indenizatória n. 001.2010.026.056-9 ajuizada pelo servidor municipal Joselino Francisco da Cruz, na qual se condenou a empresa ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em tentativa frustrada de utilização do cartão “Valecard” na data de 24/06/2010.

Ao que consta, o Município e a apelada firmaram Contrato de Prestação de Serviços para Administração de Convênios e Benefícios através de Antecipação Salarial, pelo qual as partes assumiram obrigações. De um lado a empresa, a fornecer aos servidores municipais Cartões “Valecard”, para aquisição de bens ou serviços, e, de outro, o Município, a creditar à empresa a soma dos valores despendidos pelos usuários titulares.

Em razão de inadimplemento por parte do ente público, a empresa suspendeu os serviços e bloqueou os mencionados cartões, o que acarretou os prejuízos questionados pelo servidor municipal Joselino Francisco da Cruz na ação indenizatória n. 001.2010.026.056-9.

Eis o teor de sentença condenatória em desfavor da empresa ora apelada nos autos da ação indenizatória n. 001.2010.026.056-9:

“Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95 e, estando o processo formalmente em orem, fundamento e decido.

Fundamento.

De início, cumpre ressaltar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Mister ressaltar que responsabilidade da reclamada é objetiva, a uma porque a relação de que se cuida a presente lide é de consumo, devendo, dessa forma, estar em consonância com os preceitos do Código de Defesa Consumidor; a duas porque a causa de pedir está consubstanciada num vício na prestação de serviços.

Alega a parte reclamada que o cartão fora bloqueado em razão de inadimplência. Nesse sentido, não há óbice a que o cartão seja bloqueado, vez que ninguém está obrigado a prestar serviços de graça, todavia, tinha por obrigação informar ao consumidor do referido bloqueio.

O dever de informação é um dos principais pilares do direito do consumidor. Aquele que utiliza o serviço não pode ser pego de surpresa por ato unilaterais e arbitrários praticados pelo fornecedor.

[...]

Pelas razões acima expostas e mais que dos autos constam, julgo PROCEDENTE a presente ação. Condeno a reclamada ao pagamento da importância de R$21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos morais [...].” [grifou-se].

[id. 127544196, pág. 25/30].

Como se vê, a empresa ora apelada foi condenada por deixar de cumprir com a obrigação de informar o usuário/consumidor a respeito do bloqueio realizado, ainda que tenha sido operado em razão de inadimplência do ente municipal.

Nesses termos, verifica-se que a
ratio decidendi
da ação indenizatória pautou-se pela falha na prestação do serviço ante ao bloqueio sem prévia comunicação do usuário, nos termos do art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não esteve em pauta a legalidade ou não do bloqueio dos cartões em virtude da inadimplência do ente municipal, mas tão só o descumprimento de uma obrigação consumerista.

Nessa linha de intelecção, considerando que a ação regressiva é fundada no direito de haver de outrem importância por si despendida no cumprimento de uma obrigação, cuja responsabilidade direta e principal a ele pertencia, é preciso examinar se,
in casu
, o ente municipal detinha a responsabilidade na prestação do serviço, ou melhor, no dever de prestar informação ao usuário/consumidor.

Considerando os termos abrangidos para caracterização de fornecedor de serviços e, ainda, para atração das responsabilidades a ele inerentes, mostra-se, a toda evidência, que o ente público municipal não se enquadra nas hipóteses do disposto no art. 3o do Código consumerista, isto é, não figura-se como fornecedor que desenvolve

“
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

De sorte, portanto, que a responsabilidade pela prestação de serviços de “Valecard” ao consumidor/servidor, inclusive do dever de informação, é de integral atribuição da empresa ora apelada, independentemente da inadimplência da municipalidade contratante, ora apelante.

Em face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022